Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-75.2025.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-75.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 039.584.361-88 (APELADO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), DANIELE SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.390.931-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.
contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da autora diante da alegada ausência de esgotamento das vias administrativas; (
ii
) s
ab
er se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização da concessionária, considerando as alegações de caso fortuito decorrente de eventos climáticos e necessidade de substituição de medidor; e (
iii
)
sab
er se a situação narrada configura dano moral indenizável e se o quantum fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento prévio das vias administrativas, salvo hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, não sendo o caso dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se o fornecimento de energia elétrica como serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC.

5. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

6. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que o restabelecimento do fornecimento ocorreu após três dias completos da interrupção, ultrapassando o prazo regulamentar de 24 horas estabelecido pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL para religação normal em área urbana.

7. A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de eventos climáticos não prospera, considerando que a ocorrência de chuvas constitui fato genérico e previsível, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não restando suficientemente demonstrada a excludente de responsabilidade.

8. O dano moral, na hipótese de interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, é in
re

ipsa
, decorrendo do próprio fato, uma vez que a privação de serviço público essencial por período prolongado acarreta transtornos que superam o mero aborrecimento, violando a dignidade da pessoa humana e configurando desvio produtivo do tempo do consumidor.

9. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falhas na prestação do serviço é objetiva, independendo da demonstração de culpa. 2. O dano moral decorrente de interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo. 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, e 37, §6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 22; CPC, art. 85, §§2o e 11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1797271/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 27.05.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1390384/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 17.03.2016; TJ-MT, AC 1017293-88.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJ-MT, AC 00139519620168110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que
, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
”

de n°1000090-75.2025.8.11.0052, ajuizada por
MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA,

julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica
, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

Em suas razões recursais, a apelante alega a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal que justifiquem a condenação por danos morais. Argumenta que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu em virtude de dano no medidor da autora, que necessitava de substituição, conforme registrado no protocolo no 278506765, de 29/01/2025. Defende que o serviço de energia elétrica não é ininterrupto por natureza, estando sujeito a intempéries e problemas técnicos que configuram caso fortuito ou força maior.

A recorrente sustenta ainda que o restabelecimento do serviço ocorreu em menos de 24 horas, prazo considerado razoável segundo a Resolução da ANEEL para unidades consumidoras em zona urbana. Aduz que a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Subsidiariamente, questiona o quantum indenizatório fixado, alegando violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, pugnando por sua redução.

Por fim, requer o pré-questionamento dos dispositivos legais que menciona
e pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões,
a apelada
pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção integral da sentença. Argumenta que ficou comprovada nos autos a interrupção do fornecimento de energia por vários dias em sua residência, mesmo após múltiplas solicitações e registros de atendimento, inclusive presencial emergencial sob o protocolo no 278506765, registrado em 28/01/2025. Afirma que o restabelecimento somente ocorreu em 31/01/2025 (entre 09h26 e 11h12), ultrapassando o parâmetro máximo de 24 horas para religação em área urbana, conforme Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362.

A apelada sustenta que a relação jurídica é de consumo, envolvendo serviço essencial (CDC, art. 22), com responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o dano, com o nexo entre ambos. Argumenta que a própria narrativa recursal admite a substituição do medidor na data do restabelecimento, o que reforça a falha do serviço, já que o medidor integra a cadeia técnica da distribuição, sob guarda e manutenção da concessionária.

Refuta a tese de caso fortuito ou força maior, afirmando que eventuais chuvas na região não exoneram a concessionária, por serem eventos previsíveis e inerentes ao risco da atividade, além de não explicarem a demora excessiva e localizada no restabelecimento da energia em sua unidade, enquanto a vizinhança já estava atendida. Defende que os registros unilaterais apresentados pela concessionária não fazem prova plena contra o consumidor, sobretudo quando divergentes dos protocolos e do marco presencial emergencial.

Quanto ao dano moral, argumenta que a interrupção prolongada de serviço essencial, somada à inércia/demora injustificada e à vulnerabilidade do consumidor, é apta a atingir a dignidade e a tranquilidade do lar, impondo reparação. Sustenta que o valor arbitrado é moderado e proporcional, considerando a conduta da concessionária, a duração da interrupção, a extensão do dano e o perfil econômico do fornecedor.

Por fim, requer a negativa de provimento à apelação, com a manutenção integral da sentença, a majoração dos honorários advocatícios em favor de seus patronos (art. 85, §11, CPC) e a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se do recurso de
Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais”
de n°1000090-75.2025.8.11.0052, ajuizada por
MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA,
julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela apelante, sob o argumento de que a autora não esgotou as vias administrativas disponíveis para a resolução do conflito, como a utilização da plataforma "
consumidor.gov
" ou a atuação junto a órgãos de proteção ao consumidor.

A preliminar não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
. Tal princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, sem condicionamentos prévios que possam obstar o exercício desse direito fundamental.

O esgotamento das vias administrativas não constitui requisito para o ajuizamento de ação judicial, salvo em hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal. No caso em apreço, não há qualquer exigência legal que condicione o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução administrativa.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a petição inicial veio instruída com documentos que demonstram a tentativa da parte autora em solucionar administrativamente o problema, por meio de protocolos de atendimento e comparecimento presencial à unidade da concessionária. Tal circunstância evidencia a resistência ao cumprimento da obrigação por parte da requerida, caracterizando o interesse processual da autora, materializado na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Ressalte-se que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção prolongada e injustificada pode causar danos significativos ao consumidor, o que reforça a legitimidade da busca pela tutela jurisdicional para a solução do conflito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da concessionária pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como à configuração de danos morais indenizáveis e à adequação do
quantum
fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A autora enquadra-se no conceito de consumidora, nos termos do art. 2o do CDC, enquanto a concessionária de energia elétrica caracteriza-se como fornecedora, conforme dispõe o art. 3o do mesmo diploma legal.

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Além disso, o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, conforme estabelece o art. 22 do CDC:
"Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos"
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

O art. 14 do CDC estabelece que
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
. O §3o do mesmo dispositivo prevê as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor: quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A apelante fundamenta sua defesa na excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior, argumentando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica teria sido causada por eventos climáticos severos (temporal) que atingiram a região, comprometendo a regularidade do serviço.

Sustenta, ainda, que a interrupção se deu em virtude de avaria no medidor da unidade consumidora da autora, sendo necessária sua substituição, e que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANEEL, considerando que o pedido de reparo foi registrado em 29/01/2025 e o atendimento foi realizado em 31/01/2025, entre 09h26 e 11h12.

Contudo, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a tese defensiva não merece acolhimento. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, há divergência quanto ao período em que perdurou a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

Na petição inicial, a autora relata que o fornecimento foi interrompido em 27 de janeiro de 2025, e que, ainda naquela data, entrou em contato com a concessionária para relatar o ocorrido. Informa, inclusive, que, embora a energia tenha sido restabelecida para outras residências da região, sua unidade permaneceu sem o serviço, razão pela qual acionou reiteradamente a ré, gerando múltiplos protocolos de atendimento, dentre eles o de número 278506765, realizado de forma presencial em 28 de janeiro de 2025, com critério emergencial.

A apelante, por sua vez, sustenta que o protocolo no 278506765 teria sido aberto apenas em 29/01/2025, e que o atendimento foi prestado dentro do prazo regulamentar de 24 horas, considerando que o restabelecimento ocorreu em 31/01/2025, entre 09h26 e 11h12.

Ocorre que, conforme destacado na sentença e reiterado nas contrarrazões, os documentos acostados aos autos demonstram que a autora efetuou registro de atendimento na unidade da concessionária no dia 28/01/2025, conforme relatado na inicial e não impugnado de forma específica pela ré. Tal circunstância evidencia que, mesmo considerando o protocolo de atendimento presencial emergencial realizado em 28/01/2025, o restabelecimento do serviço somente ocorreu em 31/01/2025, ou seja, após o transcurso de três dias completos.

A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, IV, estabelece o prazo máximo de 24 horas para a religação normal em área urbana. Portanto, mesmo considerando a complexidade da situação e a eventual necessidade de reparos em larga escala, a demora de três dias para o restabelecimento do serviço na residência da autora configura descumprimento do prazo regulamentar e, consequentemente, falha na prestação do serviço.

Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de eventos climáticos, cumpre destacar que, embora tais eventos possam, em tese, configurar excludente de responsabilidade, no caso concreto, tal circunstância não restou suficientemente demonstrada. Conforme bem pontuado nas contrarrazões, a ocorrência de chuvas na região constitui fato genérico e previsível, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

Ademais, o que está em julgamento não é a ocorrência do temporal em si, mas a demora excessiva e localizada no restabelecimento da energia na unidade da autora, enquanto a vizinhança já estava atendida. Tal circunstância revela falha específica na prestação do serviço, afastando a configuração do fortuito externo.

A própria narrativa recursal admite que houve necessidade de substituição do medidor da unidade consumidora da autora, o que reforça a falha na prestação do serviço, uma vez que o medidor integra a cadeia técnica da distribuição, estando sob guarda e manutenção da própria concessionária. Não há nos autos qualquer prova de mau uso pela consumidora, adulteração, ligação clandestina ou conduta que rompa o nexo causal, tampouco se demonstrou fato exclusivo de terceiro.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC, subsistindo, portanto, o dever de indenizar.

Nesse sentindo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. 1. Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos
autos .
2. Da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que alguns laudos técnicos juntados com a inicial não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos seus segurados e o serviço prestado pela requerida, ora apelada. 3. Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, eis que demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora
apelante .
4. Logo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de
energia .
6. Como já delineado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017293-88.2022 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

A apelante sustenta que a situação narrada nos autos não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos, sendo incabível a reparação por danos morais. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O dano moral, na hipótese de interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, é in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A privação de serviço público essencial por período tão prolongado acarreta transtornos que superam o mero aborrecimento, violando a dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, a situação vivenciada pela autora revela-se ainda mais grave diante das circunstâncias pessoais narradas nos autos. Conforme relatado na petição inicial, a autora convive com situação de vulnerabilidade social, sendo beneficiária de programas assistenciais e residindo com outros membros de sua família, inclusive crianças pequenas. Além disso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por vários dias resultou na perda de alimentos perecíveis armazenados em sua residência, o que agravou ainda mais seu estado de necessidade.

Ademais, restou configurado o desvio produtivo do tempo do consumidor, pois a autora despendeu tempo útil em inúmeras tentativas de solucionar o problema junto à concessionária, sem sucesso, conforme demonstram o histórico de ligações e a reclamação formalizada.

A energia elétrica constitui serviço público essencial para a vida doméstica mínima, sendo imprescindível para a conservação de alimentos, higiene, segurança, estudo, comunicação, cuidados com crianças e idosos, entre outras necessidades básicas. A interrupção prolongada desse serviço, com itinerário de atendimento frustrado, ultrapassa em muito o "mero aborrecimento", configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre o tema, reconhecendo a configuração de dano moral in
re

ipsa
em casos de interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade
civil .Impossibilidade
de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
" .
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1797271 RS 2019/0040082-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÍVIDA
PRETÉRITA .
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AGRG NO ARESP 276.453/ES, REL.
MIN .
BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.9.2014 E AGRG NO ARESP 412.849/RJ,
REL .
MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE
10.12.2013 .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO .
1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC pois a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o alegado
vício .
2. Discute-se a possibilidade de condenação em danos morais, decorrente do corte de energia elétrica no caso de inadimplemento de faturas. A jurisprudência desta Corte, entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local.
3 .
Quanto à configuração dos danos morais, a Corte de origem bem destacou que o fornecimento é devido até que cesse a discussão judicial, em razão de ser um serviço essencial, configurando dano moral quando da suspensão (fls. 590). 4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de
Proteçâo
e Defesa do
Consumidor .
5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 6. Agravo Regimental a que se nega
provimento .
(STJ -
AgRg
no REsp: 1390384 PR 2013/0191417-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2016)

Portanto, resta configurado o dano moral indenizável, decorrente da interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

Por fim, a apelante questiona o valor da indenização fixado na sentença, alegando que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito da autora.

No entanto, a análise dos critérios utilizados para a fixação do quantum indenizatório revela que o valor arbitrado
mostra-se
adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau
fixou
adequadamente esses critérios, considerando o grau de reprovabilidade da conduta da ré, a intensidade do dano, a capacidade econômica das partes e as condições pessoais da ofendida, notadamente a condição de vulnerabilidade social narrada na inicial.

O
valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se moderado e proporcional, considerando
a conduta da concessionária, caracterizada pela falha no restabelecimento do serviço dentro do prazo regulatório, apesar de reiterados chamados, inclusive presencial emergencial;

a duração da interrupção, que perdurou por dias;
a extensão do dano, que incluiu perda de mantimentos, desconforto prolongado e aflição; e o perfil econômico do fornecedor, concessionária de grande porte, cuja atuação (preventiva/corretiva) precisa de estímulo pedagógico para observância dos prazos regulatórios.

Ademais, o valor fixado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não se revelando excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento ilícito, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógico-punitiva.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
2 .
O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 05/03/2014
) .
3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4.
O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e
moral .
5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Portanto, não há razão para a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no §2o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025